Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. ATO DE LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Ainda que seja nulo o ato administrativo, somente se pode pleitear a declaração de nulidade dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido pelo Art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.
2. Verificando-se que a ação, por meio da qual o Recorrente busca ser reintegrado às fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, fora ajuizada após ultrapassados mais de vinte e nove anos do ato de licenciamento, impõe-se a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição (Art. 487, inciso II, do CPC).
3. Apelação não provida.